Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726564-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME AGRAVADO: GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA DESPACHO J&amp;G FRANQUIAS E COMÉRCIO DE LOTERIAS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64728938, autos originários), proferida na ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra GISONEIDE MARIA DINIZ VIANNA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi disponibilizada no DJe de 08/06/20, conforme certidão (id. 64917825, autos originários). Em 06/07/20, a agravante formulou pedido de reconsideração (id. 67027247, autos originários), que foi indeferido pela r. decisão (id. 68174202, autos originários), disponibilizada no DJe de 22/07/20, conforme certidão (id. 68332562, autos originários). Assim, considerando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento, a data da publicação da r. decisão agravada e o fato de que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a tempestividade presente recurso. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora